Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado pela advogada do demandado em sede de segundo grau”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargado “contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação no 0745743-85.2021.8.07.0001, ajuizada em face de OTNEB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., julgou improcedente o pleito autoral”.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.